Tribunal: STF
Processo: RE 208019
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: Previdência Social.
        - Esta Primeira Turma, ao julgar os embargos de declaração
no RE 153.655, relator o Ministro Sydney Sanches, e o RE 157.042, de
que fui relator, decidiu que o disposto no artigo 202 da Carta Magna
sobre o cálculo do benefício da aposentadoria não é auto-aplicável,
por depender de legislação que posteriormente entrou em vigor (Leis
8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91).
        - Por outro lado, em inúmeras decisões (assim a título
exemplificativo, no RE 157.571, relator o Ministro Celso de Mello),
esta Primeira Turma tem acentuado que "somente os benefícios de
prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da
promulgação da Constituição são suscetíveis de sofrer a revisão de
seus valores de acordo com os critérios estabelecidos no art. 58 do
ADCT/88, cuja incidência, temporalmente delimitada, não se projeta
sobre situações de caráter previdenciário constituídas - como a
presente - após 05 de outubro de 1988".
Recurso extraordinário conhecido e provido.